Tribunal: TJMT
Processo: 1021491-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021491-34.2021.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JULYANNA CAROLINE DE CAMPOS SILVA - CPF: 045.423.961-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULYANNA CAROLINE DE CAMPOS SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – INVESTIGAÇÃO PRÉVIA –TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO –
APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA E COCAÍNA – VENDER E TRAZER CONSIGO PARA COMERCIALIZAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

O trabalho investigativo prévio, os depoimentos dos policiais, a visualização da apelante comercializando drogas com usuários, a apreensão de porções de maconha e cocaína, a forma de acondicionamento da droga, além das circunstâncias da prisão indicam que não
se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1021491-34.2021.8.11.0000

APELANTE: JULYANNA CAROLINE DE CAMPOS SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por

Julyanna Caroline de Campos Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Penal n. 1002969-18.2021.8.11.0045, julgou procedente a denúncia e condenou-a a
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Nas razões recursais, ID. 111200507, invocou a condição de usuária de drogas. Alegou fragilidade probatória para dar suporte a uma condenação em tráfico, baseada apenas nas declarações dos agentes policiais, desacompanhadas de elementos de prova. Afirmou que
“não há registro de campanas, de fotos, de vídeos, de relatórios policiais. Nem sequer registros de investigações preliminares que comprovem atividade de traficância”.
(
sic
) Requereu a absolvição ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Em contrarrazões, ID. 111200515, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
per relationem
às contrarrazões recursais, manifestou-se pelo desprovimento do recurso
,
ID. 115069454.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULYANNA CAROLINE DE CAMPOS SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
.

A denúncia narra o que se segue:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 06 de abril de 2021, por volta das 16h30min, nas imediações do estabelecimento comercial denominado ‘Bar da Macela’, situado na Rua Sarandi, esquina com a Avenida Brasil, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, a denunciada JULYANNA CAROLINE DE CAMPOS SILVA, com consciência e vontade, após ter adquirido e recebido de maneira escusa, vendeu, expôs à venda, e trouxe consigo drogas (maconha e pasta base de cocaína), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias causadoras de dependência física e psíquica, conforme Boletim de Ocorrência de ref. 54946030, Termo de Apreensão de ref. 54946035, e Exame Preliminar de Constatação de ref. 54951700.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, a denunciada já era investigada pela Polícia Civil desta urbe desde o início do ano, notadamente pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que receberam informações dando conta que a increpada teria vindo para esta cidade com objetivo de traficar entorpecentes para chefes da facção criminosa Comando Vermelho, sendo que sua função nesta localidade seria distribuir, ocultar, e fazer o chamado ‘recolhe’, que é a captação do dinheiro proveniente das vendas de drogas.

Assim foi que, nas condições de tempo e lugar descritas adredemente, os agentes policiais lograram descortinar o modus operandi da denunciada, tendo visualizado que ela trazia os entorpecentes escondidos dentro de sua calça, bem como o exato momento em que ela retirou a droga das vestes, quebrou pequenos pedaços de pasta base de cocaína (crack) com a unha, e entregou nas mãos de usuários.

Diante disso, os agentes policiais efetuaram a abordagem da denunciada, tendo solicitado que ela entregasse o entorpecente que estava escondendo em suas vestes, a qual retirou primeiramente uma porção de maconha e, na sequência, entregou também a pedra de pasta base de cocaína que haviam visualizado anteriormente, as quais apresentaram, respectivamente, peso de 3g (três gramas) e 6g (seis gramas).

Oportuno mencionar que, durante a abordagem a denunciada afirmou aos investigadores de polícia que estava vendendo drogas porque deve R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) para o Comando Vermelho, motivo pelo qual efetuaram sua prisão em flagrante delito, bem como a apreensão das substâncias entorpecentes encontradas em sua posse e também de uma quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais) proveniente das vendas de drogas que já havia realizado.
”

(
sic
, ID. 111200454)

Julyanna Caroline de Campos Silva

negou os fatos narrados na denúncia:

“QUE a interrogada afirma que na tarde de hoje havia acabado de chegar da casa de um casal que está lhe ajudando e estava em uma casa ao lado do Bar da Marcela, local onde faz alguns programas, aguardando anoitecer para retirar seus pertences do local onde estava morando e enquanto esperava fez um programa com um rapaz que não sabe informar o seu endereço e o conhece apenas por ‘nene’; QUE este rapaz lhe pagou pelo programa o valor de R$ 110,00 (cento e dez reais) e uma trouxa de pasta base e uma trouxa de maconha as quais seriam para seu uso; QUE nega que estava traficando; QUE afirma que arrumou um serviço na Fazenda e que iria tentar se afastar das drogas, entretanto, devido a necessidade do uso estava com as drogas no dia de hoje.”
(
sic
, ID. 111197529)

Não obstante, o condutor do flagrante, o investigador de polícia Valdir Braga Martins, narrou, em detalhes, nas duas fases da persecução penal, as informações do tráfico realizado pela apelante, a visualização da apelante comercializando drogas, a apreensão das drogas e o flagrante por tráfico de entorpecentes
:

“QUE nesta data vimos JULYNNA DE CAMPOS SILVA, vulgo ‘JHADY’, vendendo pasta base de cocaína a usuários de drogas, sendo eles um rapaz e uma moça que estavam cada qual de bicicleta, estes fizeram aquisição das drogas com a conduzida nas imediações do bar denominado ‘Bar da Marcela’ situado na Rua Sarandi esquina com a Avenida Brasil, nesta cidade, entretanto, os referidos usuários saíram do local sem que pudéssemos detê-los; QUE ao fazermos a abordagem da conduzida, logo após ela fazer a segunda venda de drogas a referida moça, solicitamos que ela retirasse de dentro de sua calça de malha, a porção de droga principal a qual ela ocultava no corpo e da qual nós a vimos quebrar pequenos pedaços de pasta base de cocaína (crack) com a unha e entregar nas mãos dos usuários, de sorte que ela retirou da referida roupa primeiramente uma porção de maconha e nos apresentou, contudo, exigimos que ela retirasse também a pedra de pasta base de cocaína e, por conseguinte, ela nos obedeceu e então lhe informamos de sua prisão; QUE a conduzida já vinha sendo investigada por esta equipe de policiais desde o início do ano, porquanto havia deixado a prisão, haja vista ser condenada, usa tornozeleira eletrônica, ser membro da Facção Criminosa Comando Vermelho e ter regressado a esta cidade para traficar juntamente com um grupo de traficantes oriundos de diversas partes do estado e que para cá vieram a mando dos líderes da facção; QUE sendo assim elaboramos dois relatórios policiais a fim de prendê-la (relatórios 87/2021 de 05/02/2021 e 203/2021 de 08/03/2021); QUE descobrimos que ela estava residindo com membros da facção na Rua Pinheiros, no 129-E, Bairro Jardim Primavera e reportamos sua traficância no relatório 203/2021, onde ela foi descrita como a pessoa que possui ‘cabelos pintados de louro, usa tornozeleira eletrônica TZPR e trabalha na venda de drogas...’ o qual deu ensejo a Ordem Judicial de Busca e Apreensão referente ao processo PJE - 1000.1269-60.2021.8.11.0045, expedido pelo Juiz da 4a Vara Criminal desta comarca; QUE ainda que no dia 26/03/2021 demos cumprimento à referida ordem judicial e na casa encontramos a conduzida, porém naquela ocasião não logramos sucesso no encontro de drogas, mas encontramos lá duas bicicletas e um aparelho celular os quais acreditamos que são objetos adquiridos por meio ilícito, de modo que foram apreendidos; QUE conforme narramos no Relatório Circunstanciado de Cumprimento da Busca de no 247/2021, desta Delegacia na casa da investigada também havia R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e sua carteira de identidade, os quais também foram trazidos à delegacia, mas não apreendemos, pois não tínhamos como ligá-lo a apreensão de drogas, embora ela não possua qualquer ocupação lícita, contudo, naquele dia, após às buscas, nós convidamos e trouxemos a investigada à delegacia para verificarmos qual era sua situação com a justiça, haja vista ser ela condenada, e pedimos a ela que nos aguardasse na recepção desta unidade até a checagem, e ficamos com os R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) dela e a carteira de identidade em mãos para devolvermos, porém, ocorreu que a conduzida não esperou que terminássemos a checagem e a devolução de seu dinheiro e abandonou a delegacia; QUE quando a procuramos ela já havia ido embora e na data de hoje (06/04/2021), nos dirigimos até ao endereço da investigada munidos de sua carteira de identidade e de seu dinheiro a fim de lhe fazer a restituição, porém quando chegamos na casa soubemos que ela havia se mudado para local incerto, e, assim, como já a tínhamos avistado vendendo drogas há alguns dias no ‘Bar da Marcela’, nos dirigimos para lá e ao chegarmos lá perto a avistamos e resolvemos estacionar nosso veículo a cerca de 250 (duzentos e cinquenta) metros do bar e observá-la, porquanto já sabíamos que ela vendia drogas lá, tendo ocorrido que a avistamos vendendo drogas e então fomos ao seu encontro, vimos que ela havia pintado os cabelos de vermelho, pedimos seu nome, embora já sabíamos quem ela era, lhe apresentamos seu RG e seu dinheiro e lhe dissemos que havíamos ido ali para lhe fazer a restituição das coisas que ela havia deixado com nós na delegacia, mas que como a vimos comercializando drogas nos teríamos que prendê-la, e assim a prendemos; QUE ela então começou a chorar e nos disse que estava vendendo drogas porque deve R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) para o Comando Vermelho e que por isso está sendo ameaçada de morte; QUE em seguida solicitamos a ela o dinheiro das vendas de drogas que ela havia feito e ela retirou de seu corpo a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais) e nos entregou; QUE havendo agora justa causa, também fizemos a apreensão formal dos R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) que lhe iríamos devolver.”
(
sic
. ID. 111197525)

“Promotor: Gostaria que o senhor narrasse para gente como que foram as investigações a respeito desse fato.

Testemunha: Sim. Desde o final do ano passado a gente estava recebendo informações que a Julyana estava traficando drogas. Ela tinha como codinome na facção criminosa da qual ela fazia parte, o apelido de ‘Jade’, e nós tivemos diversas informações que ela, quando era comandada pela Jenifer Gil, vulgo ‘Betina’, ela tinha a função de disciplina na facção. Ela fazia recolhimento de dinheiro e a distribuição de drogas. De fato foram bastante informações nesse sentido, colhidas com informantes, usuários de drogas, e também por conta das outras operações aqui, que foram até reportadas em relatórios policiais. Recebemos dos próprios membros da facção criminosa, lista, em relação às pessoas faccionadas (...). Tem lá ‘quadro de disciplinas’, entre alguns nomes está lá ‘Jade’, que era ela. Ela é referência para o ingresso de faccionados na facção. Então, além dessas informações, nós recebemos denúncias que lá no Bairro Jardim Primavera, em três ruas havia ponto de vendas de drogas, que eram dessas pessoas da facção criminosa, havendo entre algumas delas associação. (...). A gente viu que ela fazia a venda de drogas no portão da casa. A gente viu que ela recebia na casa dela outros bandidos (...). Nesse ínterim a gente tinha visualizado ela novamente fazendo a venda de drogas lá no ‘Bar da Marcela’, situado na Avenida Brasil com a Sarandi. Local bastante utilizado para venda de drogas. (...) paramos o carro de noite, estávamos há uns 250 metros dela, e a gente viu que ela levantou, atendeu um rapaz, e logo na sequência atendeu uma moça. Vendeu drogas para eles. A gente viu claramente que era tráfico de drogas. Aí nós tínhamos opção. Ou a gente aborda os usuários, deixa eles saírem e aborda. Eles já foram pegando a droga e saíram de bicicleta. Se a gente vai atrás deles, certamente ela vai se esconder, sair dali. Ou a gente pega logo ela que ela vai estar com drogas. Foi o que a gente optou fazer. Foi nela, chamamos ela no carro. Falamos ‘Julyana, a gente veio aqui para fazer a devolução do seu dinheiro, e da sua identidade, contudo como a gente visualizou você vendendo drogas, a gente vai ter que fazer sua detenção. Tire a droga que você guardou na sua calça.’ Ela tinha colocado na parte da frente, na virilha. Aí ela tirou uma porção de maconha. Falei ‘não, tira a outra também. A outra que você estava quebrando com o dedo, e fornecendo drogas para as pessoas’. Aí ela tirou a pedra de pasta base, e começou a chorar. Falei ‘por que você continuou nessa vida. Você saiu da prisão.’ Ela falou claramente para nós, na nossa frente ‘porque eu devo R$ 1400,00 para a facção, para o Comando, e não tenho dinheiro para pagar, por isso que estou vendendo drogas’. Então a prisão dela só se deu por conta de visualizações pretéritas, nós já havíamos visualizado comercializando droga. Inclusive, naquele local. Porque já tínhamos feito relatório policial da casa que ela residia, lá na Rua Pinheiros (...). E especialmente, quanto a materialidade, a vimos fazendo essa venda de drogas a duas pessoas lá no Bar da Marcela (...). Como nós fizemos análise do telefone do Elismar, lá nós encontramos uma conversa do Elismar com a Wislaine, vulgo ‘Vandana’, adolescente (...). E aí na conversa, ele fala com a ‘Vandana’, Weslaine, para ela pegar droga com a ‘Jade’, e pede o telefone dela. Porque ele queria comprar droga da ‘Jade’, para pegar de volta da facção, que a ‘Jade’ fornecia, para poder misturar com a que ele tinha (...), e a adolescente manda a imagem para ele, e essa imagem é justamente a imagem da ré, imagem da Julyana.”
(relatório de mídia digital)

Da mesma forma, o investigador de polícia Jairo Santana do Nascimento relatou as investigações e
a análise dos dados telefônicos que citam a apelante Julyana, vulgo “Jade”, como traficante de drogas:

“Promotor: Gostaria que o senhor narrasse para gente como que foram as investigações a respeito desse fato.

Testemunha: Essa Julyana morava no Bairro Jardim Primavera. Havia constantes reclamações e denúncias que em três ruas nesse Bairro Jardim Primavera, na Rua Pinheiro, na Rua Cerejeira e na Rua Aroeira, haviam ‘lojinhas’ como eles dizem, bocas de fumo, e a partir dessas reclamações, dessas situações de notícias de tráfico de drogas no Bairro Jardim Primavera, nessas ruas que eu citei agora pouco, deu-se início às investigações, ou seja, todas elas feito relatório com objetivo que a autoridade policial representasse junto ao Juiz competente, buscas nessas casas. E a casa da Julyana foi uma dessas casas, acredito que na Rua Pinheiro. Durante essas investigações foram feitos acompanhamentos, foram feitas campanas, e observado a movimentação na casa da Julyana. Lógico que durante as buscas, no dia que a gente foi fazer o cumprimento de busca na casa dela, a gente encontrou juntamente com outro rapaz, e foram feitas várias buscas e não encontramos nada. Nenhum entorpecente. Dava para perceber que a Sra. Julyana nesse dia estava bem perturbada. Ela é bem conhecida nossa, desde a época que eu era diretor da unidade prisional de Lucas do Rio Verde. Ela cumpriu pena por tráfico de drogas também. Ou seja, infelizmente estaria nessa prática novamente, de venda de entorpecentes. Particularmente não participei do dia da prisão dela, no local. O dia que o Valdir e os outros colegas fizeram a prisão dela no local lá que ela estava com drogas. O que eu posso dizer é que foram encontrados durante as buscas, valores, dinheiro, e os colegas, pelo fato de não ter encontrado entorpecente, que era a lógica, até resolveram que iria restituir esses valores, e quando encontraram a Julyana ela estava com drogas, e foi vista pelos colegas vendendo drogas. O que eu posso dizer também é que em análise de dados telefônicos autorizada pela Justiça, tanto do aparelho celular do Elismar Gabriel, vulgo ‘Madruga’, a ‘Jade’ Juliana, é citada por esse Gabriel, onde ele pede para a namorada dele, a Vandana, para comprar droga da Julyana para que ele pudesse esquentar essa droga. Enfim, ele tinha alguma droga lá e iria esquentar essa droga, comprando droga da associação criminosa Comando Vermelho. Pede para essa Vandana pegar droga com a Jade. O que é analisado lá também no aparelho telefônico desse Elismar Gabriel, conversa dele com a própria Julyana na rede social Facebook. Em análise de outro aparelho telefônico, que está em andamento, não foi encaminhado porque a gente está analisando ainda. Já dá para perceber que aparece outras situações que é citada a Julyana novamente, ou seja, um rapaz de nome Welligton que foi preso por tráfico de entorpecentes, ele conversa com o Dalton Fernando, vulgo ‘Nemo’. E esse ‘Nemo’ pede para o Welligton estar vindo até a Julyana para pegar um dinheiro de ‘recolhe’. Ou seja, a Julyana estaria com dinheiro de tráfico de drogas de uma senhora chamada ‘Morena’, outra Débora, e também de uma tal de ‘Preciosa’. Então é mais ou menos isso aí que eu tenho em relação à senhora Julyana. Eu não participei da prisão no dia, mas participei quase da investigação e da análise dos dados telefônicos que citam a Julyana, vulgo ‘Jade’.

Promotor: Jairo, o que o senhor pode dizer a respeito da personalidade e da conduta social da Julyana?

Testemunha: O que a gente pode observar da Julyana, infelizmente, é que além de vender drogas ela usa também. Ela praticamente prova do próprio veneno que os traficantes fazem ao resto da população (...). Infelizmente o caminho dela é esse aí. Sair da cadeia, voltar para a cadeia. Traficar, continuar devendo traficantes (...). Mas vende droga, usa e vende drogas.”
(relatório de mídia digital)

A corroborar o alegado estão o Boletim de Ocorrência, ID. 111197522, o Termo de Exibição e Apreensão, ID. 111197527, o Laudo Preliminar, ID. 111197534, e o Laudo Pericial, ID. 111200485, descrevendo a apreensão de 3g (três gramas) de maconha e 6g (seis gramas) de cocaína.

Os Relatórios de Investigação Policial,
ID. 111197533 e 111200465, detalham
prévio trabalho investigativo, através do qual foi possível apurar que a apelante era bem articulada com a facção Comando Vermelho, possuindo, inclusive, função de disciplina dos demais integrantes da organização, bem como tendo sido encarregada de recolher o dinheiro proveniente da venda de drogas de outros traficantes.

Ademais, quando a apelante foi presa, a equipe policial já detinha informações seguras de sua ligação com o tráfico de drogas realizado em Lucas do Rio Verde/MT.

Assim, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Outrossim, destaco entender pela validade dos depoimentos prestados por policiais quando coerentes, como
in casu,
em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações – função de tamanha relevância – para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Não bastasse, não há sequer indícios de que h
ouvessem motivos pessoais para a incriminação injustificada da ré, de modo que os
testemunhos de agentes policiais são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Concluindo as instâncias de origem, de forma fundamentada, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao agravante, considerando especialmente o flagrante efetivado e os depoimentos prestados em juízo, inviável a desconstituição do raciocínio com vistas a absolvição por insuficiência probatória, pois exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. INFORMAÇÕES DOS POLICIAIS DE QUE O RÉU SERIA TRAFICANTE CONTUMAZ DA REGIÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06 dispõe que para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

2. Na hipótese, a quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas, bem como os depoimentos dos policiais prestados em juízo, dando informações de que o agravante seria traficante contumaz, são elementos concretos capazes de afastar a incidência da benesse.

3. Agravo improvido.”
(AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)

No tocante ao argumento da defesa de que a apelante não é traficante, mas mera usuária, salienta-se que ela sequer arrolou testemunhas ou fez provas para corroborar a alegação.

Além disso, a condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas.

Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

Nesse contexto, o trabalho investigativo prévio, os depoimentos dos policiais, a visualização da apelante comercializando drogas com usuários, a apreensão de porções de maconha e cocaína, a forma de acondicionamento da droga, além das circunstâncias da prisão indicam que não
se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

Desse modo, ficou comprovado que a apelante vendia substâncias entorpecentes –

maconha e cocaína, bem como trazia consigo com intuito de realizar a comercialização.

Em conclusão, é inadmissível a pretendida absolvição tampouco a desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para a figura descrita no art. 28 da Lei no 11.343/06.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022